Tribunal: TJDFT
Processo: 0004607-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL PLANTA. PREMISSA EQUIVOCADA. EXISTENTE. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. CONCESSÃO LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INOCORRENTE. CULPA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Firme o entendimento jurisprudencial no sentido de ser cabível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para correção de premissa equivocada. Precedentes.
2. Premissa equivocada presente, já que o acórdão não conheceu da alegação de ocorrência de caso fortuito, entendendo tratar-se de inovação recursal, mas verifica-se que tal alegação foi feita em contestação.
3. “A força maior e o caso fortuito vêm sendo entendidos, atualmente, como espécies do gênero fortuito externo, no qual se enquadra a culpa exclusiva de terceiros, sendo aquele fato, imprevisível e inevitável, estranho à organização da empresa; contrapondo-se ao fortuito interno, que, apesar de também ser imprevisível e inevitável, relaciona-se aos riscos da atividade, inserindo-se na estrutura do negócio.” (REsp 1450434/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 09/11/2018)
4. A alegação de que a suspensão da obra determinada nos autos de ação civil pública não configura caso fortuito, já que o impedimento se deu por culpa da própria construtora, que não apresentou os documentos exigidos para a continuidade do empreendimento. Precedentes.
5. Não tendo sido o imóvel entregue dentro da data prevista no contrato, e inexistindo qualquer caso fortuito ou motivo de força maior capaz de exonerar as rés de sua responsabilidade, necessário, portanto, reconhecer a existência da mora.
6. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. Premissa equivocada sanada.